Tribunal: TJSP
Processo: 1005534-83.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Ação indenizatória por danos morais e materiais. Cancelamento de voo. Ocorrência de caso fortuito externo. Opção do passageiro de ressarcimento pela emissão de voucher para utilização futura. Situação causada pelo autor. Recurso improvido.